Tribunal: TJDFT
Processo: 0713321-97.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713321-97.2025.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JANE DOS SANTOS GUEDES AGRAVADO: ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, CR RODOPOULOS LTDA D E C I S Ã O JANE DOS SANTOS GUEDES interpôs Agravo Interno contra Decisão proferida por esta Relatoria a qual não conheceu do recurso de Apelação interposto pela parte em razão da deserção. Em suas razões recursais (ID 77163189), a agravante defende o cabimento do deferimento da gratuidade de justiça, a irregularidade da citação e o cerceamento de defesa. Contrarrazões ao ID 78116407, pugnando pelo não provimento do recurso. Ao ID 78143030, Despacho desta Relatoria intimou a agravante a se manifestar acerca de eventual ofensa ao Princípio da Dialeticidade, tendo sido apresentada manifestação ao ID 78195624. É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A Legislação Processual confere ao Relator poderes para não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se do Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade, o qual estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Na hipótese, as razões recursais da agravante estão dirigidas ao cabimento do deferimento da gratuidade de justiça, além de outras questões de mérito do próprio recurso de Apelação. Entretanto, a Decisão agravada não conheceu do recurso interposto em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal. A questão referente ao cabimento da gratuidade de justiça foi decidida em momento anterior pela decisão de ID 75918173, não tendo a parte demonstrado sua irresignação com a interposição do recurso cabível, limitando-se a apresentar mera manifestação ao ID 76164868. Nos termos do art. 99, § 7o do Código de Processo Civil: "Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento." Em outras palavras, a parte que pretende a concessão da gratuidade judiciária está dispensada do recolhimento do preparo até que o requerimento seja apreciado pelo relator. Se a pretensão é deferida, o recurso possui requisito extrínseco de admissibilidade, uma vez que a parte é evidentemente dispensada do recolhimento das custas. Todavia, caso haja indeferimento da pretensão, a parte deve recolher o preparo de forma simples ou interpor Agravo Interno para remeter a questão ao órgão colegiado, uma vez que o Agravo Interno é o recurso cabível contra decisões proferidas de forma unipessoal. Na espécie, como já afirmado, a parte se limitou a apresentar manifestação simples nos autos, tendo, então, sido proferida nova decisão consignando a deserção. Assim, o instrumento do Agravo Interno é defeituoso, por não dialogar com a decisão atacada, contrapondo-a. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ABANDONO DA CAUSA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, INCISO II, DO CPC. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA.INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 1.010, inciso II, do CPC e o Princípio da Dialeticidade determinam a necessidade de que as razões esposadas no recurso guardem congruência lógica com os fundamentos determinantes da decisão recorrida, de modo que, argumentos diversos dos constantes na sentença, não poderão ser objeto de apreciação por esta instância revisora. 2. É desnecessária a intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito, eis que tal medida, prevista no § 1o do art. 485 do CPC, só é exigida quando a extinção do feito opera-se com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, o que não ocorreu na hipótese. 3. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único c/c o art. 330, inciso IV, do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa transcorrer in albis o prazo para emendar a inicial.4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida.(Acórdão n.1011127, 20161510031319APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 25/04/2017. Pág.: 537-551) Demais, apesar de a parte agravante aduzir que “o que se discute é a própria concessão do benefício de gratuidade”, tal afirmação não se coaduna com a verdade dos fatos, pois o recurso de Apelação busca a reforma da Sentença que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução em razão da intempestividade. Por fim, como já ressaltado anteriormente nos autos “a costumeira conduta desidiosa da causídica tem sido objeto de detalhada análise por esta relatoria, cabendo à parte atentar-se aos princípios da cooperação judiciária, razoável duração e boa-fé processuais, a fim de evitar a interposição de petições que em nada acrescentam ao bom andamento processual.” Advirto às partes quanto à multa por embargos protelatórios ou penalidade de litigância de má-fé, caso haja reiteração de processamento do recurso sem o devido recolhimento do preparo e sem amparo na legislação. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator